Tribunal: TJDFT
Processo: 0742201-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PORTABILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATAÇÃO DE NOVO MÚTUO. FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. De acordo com o art. 300, caput, do Código de Processo Civil (CPC): “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. O § 3o do referido artigo prevê ainda que a “tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.
2. Assim, há necessidade da presença dos seguintes requisitos para a concessão da tutela provisória: 1) a probabilidade do direito; 2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e 3) a reversibilidade dos efeitos da decisão.
3. No caso, em cognição sumária, própria dessa fase processual, não ficou demonstrada a probabilidade do direito. Em que pesem os argumentos serem verossímeis e ratificados pelos documentos apresentados, não há qualquer elemento que demonstre que o Banco do Brasil participou do negócio ou que há vínculo entre referida instituição bancária e instituição que realizou a portabilidade do empréstimo.
4. A mera demonstração da transferência bancária à segunda agravada não delimita o destinatário dos valores nem conduz ao entendimento de que o banco se envolveu na operação de fraude, mas apenas que serviu de instrumento para a concessão de crédito à agravante.
5. A precariedade da instrução probatória nesta fase compromete a conclusão de que houve falha na prestação de serviço por parte do banco. A questão ainda se encontra controvertida e requer esclarecimentos do banco agravado.
6. Também não ficou demonstrado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifique a concessão da tutela de urgência. A decisão deve ser mantida.
7. Recurso conhecido e não provido.